Tribunal: TJMT
Processo: 1073511-91.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073511-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[WILSON PEREIRA DE CASTRO FILHO - CPF: 096.160.818-88 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1073511-91.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):
WILSON PEREIRA DE CASTRO FILHO.

Recorrido(s):
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05 A 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PROFESSOR ESTADUAL. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. IRDR TEMA 04. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença, que julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional de 1/3 constitucional sobre os 45 dias de férias, com fundamento na suposta quitação integral pelo Estado. O recorrente afirma que não houve pagamento proporcional ao período adicional de 15 dias, previsto na Lei Complementar Estadual no 50/1998 e na tese firmada em IRDR pelo TJMT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor, na condição de professor contratado temporariamente, faz jus a 45 dias de férias com adicional de 1/3 sobre a totalidade do período; (ii) verificar se o ente público comprovou o pagamento integral do valor devido, apto a afastar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual no 50/1998, com redação da LC no 104/2002, assegura aos professores da educação básica, inclusive contratados temporariamente, o direito a 45 dias de férias, divididos em dois períodos, com incidência de adicional de 1/3 sobre a totalidade.

O IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), com efeito vinculante nos termos do art. 927 do CPC, firmou tese no sentido de que o terço constitucional deve incidir sobre os 45 dias para professores em sala de aula, inclusive temporários.

O autor demonstrou vínculo como professor no período alegado, enquanto o Estado de Mato Grosso, embora tenha sustentado o pagamento parcial, não comprovou o adimplemento integral do terço constitucional sobre os 45 dias.

Nos termos do art. 373, I e II, do CPC, incumbe à autora comprovar o fato constitutivo do direito e ao réu o fato extintivo, ônus do qual o Estado não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Professores contratados temporariamente pelo Estado de Mato Grosso fazem jus a 45 dias de férias, nos termos do art. 54 da LC no 50/1998, com adicional de 1/3 calculado sobre a totalidade do período.

Compete ao ente público comprovar, de forma inequívoca, o adimplemento integral das verbas discutidas, sob pena de condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7o, XVII; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 55; LC/MT no 50/1998, art. 54; LC/MT no 104/2002; TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); STF, Tema 551.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000841-48.2020.8.11.9005, j. 05/11/2020; TJMT, N.U 1000084-54.2020.8.11.9005, j. 22/09/2020; STF, RE 1.066.677, j. 31/05/2020 (Tema 551); TJMT, IRDR Tema 04, j. 2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante visando à reforma da decisão monocrática prolatada no ID 278709864, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em sede recursal, o recorrente alega que o Estado de Mato Grosso não realizou o pagamento, em folha, do terço constitucional referente a 15 (quinze) dias, conforme os parâmetros estipulados na ação coletiva no 1028936-19.2017.8.11.0041.

Nesse contexto, pugna pelo provimento do recurso, por ter direito ao pagamento das férias, acrescidas do terço constitucional, sobre o total dos 45 dias de férias, referente ao período em que laborou como professor.

Apesar de devidamente intimado (ID 278709869), a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O reclamante relata que celebrou contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, na função de
professora
junto à Secretaria Estadual de Educação, nos anos de 2022 e 2024.

Nesse contexto, argumenta que o adicional de férias dos professores deve incidir sobre a integralidade das suas férias, ou seja, 45 (quarenta e cinco) dias, bem como que o pagamento das férias deve corresponder aos 45 dias integrais, não importando se se trata de recesso escolar.

O magistrado singular, ao
homologar o projeto de sentença elaborado
pelo juiz leigo,
julgou
improcedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...)
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 1002789-40.2021.8.11.0000, fixou as seguintes teses:

i)
Os professores
integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os
professores contratados, em caráter temporário
,
fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002;

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para
os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
bem como para os professores contratados, em caráter temporário
.

Desse modo, o presente caso se amolda ao IRDR No. 1002789-40.2021.8.11.0000 que, por força do o art. 927 do CPC, vincula as decisões dos Juízes e Tribunais, que observarão os acórdãos em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

(...)
No caso concreto, a parte ré demonstrou, por meio de documentos, que, a partir de 2022, passou a efetuar o pagamento do terço constitucional (1/3) também sobre os 15 (quinze) dias adicionais de férias, em cumprimento ao determinado na ação coletiva n.o 1028936-19.2017.8.11.0041.

Dessa forma, considerando que a verba salarial discutida refere-se ao período de janeiro de 2022 a agosto de 2024, e que há comprovação do pagamento do terço constitucional (1/3) sobre todo o período de 45 (quarenta e cinco) dias, competia à parte autora, em sede de impugnação à contestação, apresentar contraprova capaz de desconstituir os documentos e argumentos apresentados pela parte ré.
(...) (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
merece reparo
.

Isso porque, apesar das alegações da parte reclamada, não restou comprovado que o Estado de Mato Grosso tenha procedido o pagamento dos valores pleiteados pela autora, sendo que, inclusive, conforme a documentação apresentada pelo próprio demandado, o período de 15 (quinze) dias consta como “
Saldo em haver
” (ID 278709861, p. 2).

Nesse sentido,

compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC). Contudo, este não se desincumbiu do respectivo ônus.

A Lei Complementar n.o 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece:

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de
45 (quarenta e cinco) dias para o professor
, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02)

a)
15 (quinze) dias
no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02)

b)
30 (trinta) dias
no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. (Acrescentado pela LC 104/02)
(grifei)

Dessa forma,
os docentes
, ainda que temporários,
têm direito a 45 dias de férias
, divididos em dois períodos, bem como
ao adicional de um terço sobre esses dias
, conforme pleiteado nos autos.

Registre-se, ainda, que com relação às férias e ao terço constitucional, aplica-se ao caso a tese fixada no recente
Tema 551 do STF
, assim ementado:

"
Servidores temporários
não fazem jus a décimo terceiro salário e
férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,
salvo

(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou
(
II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
(STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020) (grifei).

Sobre o tema, é pacífico nas Turmas Recursais o entendimento de que o terço constitucional incide sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, vejamos:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JACIARA –
PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 1.211/2009 – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O RESPECTIVO PAGAMENTO NA INTEGRALIDADE
- ARTIGO 7o, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1000841-48.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020) (grifei).

RECURSO CÍVEL INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE JACIARA.

TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROFESSOR. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. DIREITO DEVIDO SOBRE TODO O PERÍODO.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NESSE PONTO. OMISSÃO RELATIVA AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO. TEMAS 905/STJ E 810/STF.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo previsão de 45 (quarenta e cinco) dias de férias para professor, consoante lei municipal que regula a carreira, deve ser considerada a totalidade fruída para a base de cálculo do terço constitucional. Sendo incontroversa a ausência de pagamento sobre o residual de 15 (quinze) dias, não merece reparos a condenação aplicada. Consonância com os julgados desta Turma Recursal e Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Presentes os requisitos legais.

Não fixação da forma de correção e juros. Temas 905/STJ e 810/STF. Recurso conhecido e parcialmente provido tão só para estabelecer os índices de correção monetária e juros aplicáveis à Fazenda Pública.
(N.U 1000084-54.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020) (grifei).

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR n.o 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), fixou a seguinte tese jurídica:

Tese firmada:
Os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso
, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
e os professores contratados
, em caráter temporário,
fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, i e § 1o, da lei complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela lei complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002.

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias
para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário
(grifei)
.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
dou provimento
para reformar a sentença proferida pelo Juízo singular, a fim de
condenar o recorrido ao pagamento dos valores correspondentes, e não prescritos, a título de terço constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias
, proporcionalmente incidentes sobre todo o período efetivamente laborado (01/2022 a 08/2024),
deduzindo-se os valores já quitados pelo reclamado a esse título
.

Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025